Tribunal: TJMT
Processo: 1020095-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020095-56.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WALISSON OLIVEIRA DUARTE - CPF: 021.486.851-63 (RECORRENTE), JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR - CPF: 446.226.196-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SINOMAR MARTINS DE FREITAS - CPF: 522.140.951-87 (VÍTIMA), THIAGO FERREIRA COELHO - CPF: 899.987.742-68 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WALISSON OLIVEIRA DUARTE

RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2o, INCISO II DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA CULPABILIDADE – PLEITO NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E PROVAS JUDICIALIZADAS - IMPOSSIBILIDADE – DISCUSSÃO SOBRE
ANIMUS NECANDI
– COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – NORMA DO ART. 155 DO CPP NÃO SE APLICA À SENTENÇA DE PRONÚNCIA - DECISÃO MANTIDA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO DO MOTIVO FÚTIL – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A APRECIAÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INVIABILIDADE – ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

In casu
, por se tratar de sentença de pronúncia, não houve aplicação de pena, sequer condenação, visto que nesta fase processual a decisão combatida é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, os acusados a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Comprovados a materialidade do delito e indícios de autoria, o debate sobre
animus necandi
deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional.

A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade que prescinde da certeza da autoria do delito, de modo que a desclassificação - embora possível, nos termos do art. 419 do CPP - exige a convicção robusta de que se trata de outro crime.

Embora não seja possível sustentar uma condenação com base em prova produzida exclusivamente na fase inquisitorial, por vedação expressa do art. 155, do Código de Processo Penal, tal norma não se aplica à sentença de pronúncia, desde que estejam em conformidade com as demais provas produzidas nos autos.

Havendo um mínimo suporte probatório, como há, a qualificadora do motivo fútil deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise. Ou seja, mesmo ocorrendo dúvidas quanto à sua configuração, ela deve ser incluída na pronúncia, pois somente ao conselho de sentença competirá apreciá-la. Segundo entendimento jurisprudencial, só é possível o afastamento de qualificadoras se manifestamente incabíveis e improcedentes, o que não ocorreu
in casu
.

A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1020095-56.2020.8.11.0000

RECORRENTE: WALISSON OLIVEIRA DUARTE

RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
WALISSON OLIVEIRA DUARTE
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Penal de Código 601198, o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2o, inciso II, c/c artigo 14, II, do Código Penal – homicídio qualificado pelo motivo fútil, em face das vítimas Sinomar Martins de Freitas e Thiago Ferreira Coelho, Id. 58478485, p.155.

Narra a denúncia, 58478483, p. 05, que:

“Segundo consta, na data de 30/07/2011, por volta das 23h00, de fronte a Conveniência Fadigas, situada à avenida Amazonas, esquina com a rua Francisco Félix, bairro Bom Pastor, nesta cidade e comarca, o denunciado Walisson Oliveira Duarte, por motivo fútil, tentou matar Sinomar Martins de Freitas e Thiago Ferreira Coelho.

Consta também do caderno investigatório policial que o denunciado Walisson Oliveira Duarte, no mesmo dia do fato supracitado, transportou arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Consoante restou apurado, no dia do fato, o denunciado, acompanhado de sua convivente, estacionou seu veículo Cross Fox de fronte a Conveniência Fadigas e desceu para comprar cerveja. Como o som do carro estava alto, a vítima Sinomar, que estava no local acompanhada da esposa e outros amigos, incluindo também a vítima Thiago, pediu-lhe para que abaixasse o volume do som, pois estava no local com um bebê.

Nos termos do inquérito policial, Walisson não quis abaixar o som e iniciou-se uma discussão entre ele e Sinomar, com a intervenção de Thiago. Nesse ínterim, Walisson entrou em seu veículo, enquanto Sinomar e Thiago permaneceram próximos do veículo, discutindo com ele. Ato contínuo, Walisson apossou-se de uma arma de fogo que trazia oculta no assoalho do veículo e efetuou cerca de 04 disparos em direção às vítimas, sendo que Sinomar foi atingido na região abdominal e antebraço direito, enquanto Thiago foi atingido na região abdominal, quando então Walisson foragiu rapidamente do local.

Conquanto a arma de fogo não tenha sido apreendida para ser periciada, é fato que Walisson a portava muito antes da ocorrência relacionada ao atentado contra a vida das vítimas, transportando-a em seu veículo enquanto circulava pelas ruas desta cidade (segundo ele, naquela noite, pretendia ir à boate Mang's), oculta no assoalho. De igual forma, mesmo após ter efetuado os tiros contra a vítima, Walisson continuou portando a arma de fogo, tendo, segundo consta, levado o objeto consigo para Pedra Preta”.

A vítima Sinomar Martins de Freitas veio a óbito no transcorrer do processo por causa diversa dos fatos julgados nestes autos (atestado de óbito, Id. 58478483, p. 82).

Nas razões recursais, requer a defesa de Walisson Oliveira Duarte, a sua absolvição nos termos do artigo 386, VI, sob a alegação de ausência de comprovação da responsabilidade penal do réu, ou a desclassificação do delito de homicídio qualificado na modalidade tentada, para o de lesões corporais por ausência de
animus necandi
.

Pleiteia, ainda, seja declarada a nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação acerca da culpabilidade do recorrente.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da qualificadora do motivo fútil, por ser manifestamente improcedente.

Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, Id. 58478485, p. 277

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso, Id. 58478486, p. 03.

O magistrado de piso em sede de juízo de retratação manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos, Id. 58478486, p. 10.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, Id. 62678455.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WALISSON OLIVEIRA DUARTE

RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CULPABILIDADE

Alega a defesa que “
não há nada que justifique a imposição de pena, na ausência de demonstração de culpabilidade (...)
”

Contudo, analisando os autos, constato que o pedido não deve ser conhecido, ante a ausência de interesse recursal.

Quanto ao interesse recursal, o Ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci assevera que:

“(...) trata-se de um dos pressupostos subjetivos (ver nota 26 ao art. 578, CPP) para a admissibilidade dos recursos. É natural que a parte somente poderá provocar o reexame da matéria já decidida por determinado órgão, remetendo o feito à instância superior, quando eventual modificação da decisão lhe trouxer algum tipo de benefício. (...)”.
(Nucci, Guilherme de Souza Código de Processo Penal Comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 19. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020).

In casu
, por se tratar de sentença de pronúncia, não houve aplicação de pena, sequer condenação, visto que nesta fase processual a decisão combatida é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, os acusados a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Portanto, encontrando-se a pretensão do recorrente dissociada dos fundamentos da decisão recorrida, fica caracterizada a ausência de interesse recursal, motivo pelo qual, deixo de conhecer da pretensão defensiva neste ponto.

DA ABSOLVIÇÃO OU DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL

Aduz a defesa que não teria ficado comprovada a conduta dolosa do réu, pugnando ao final pela sua absolvição, invocando para isso, o princípio do
in dubio pro reo
.

Caso não seja esse o entendimento desta corte, pugna pela desclassificação dos delitos de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil para os de lesões corporais, sob a alegação de que o recorrente não teve a intenção de matar as vítimas.

Alega, ainda, que inexistem provas judicializadas aptas a pronunciar o recorrente, não podendo o magistrado pronuncia-lo baseando-se somente nas provas produzidas na fase policial.

Entrementes, analisando o presente feito, entendo que a irresignação defensiva não merece prosperar.

No caso em exame, analisando-se o conjunto fático probatório, tem-se que são eles suficientes para ensejar a pronúncia do recorrente, tanto no que diz respeito à materialidade – estampada nos autos pelo boletim de ocorrência, Id. 58478483, p. 11 e pela ficha de atendimento médico de emergência de Id. 58478483, p. 178 – quanto à autoria da conduta narrada na exordial acusatória, pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal.

Quanto a alegação de ausência de
animus necandi
, constato que os elementos probantes colhidos neste caderno processual não indicaram indene de dúvida, que teria o recorrente, disparado contra as vítimas sem a intenção de matá-las.

Consta dos autos que o acusado Walisson Oliveira Duarte permaneceu em silêncio durante seu interrogatório perante o Juízo, contudo na fase policial, Id. 58478483, p. 43, não negou a autoria dos disparos de arma de fogo, contudo asseverou
que no dia dos fatos as vítimas teriam o agredido verbalmente e no momento em que estava saindo do local dos fatos, elas teriam empurrado a sua companheira, tendo ele perdido o controle e atirado em direção das vítimas, sem “mirar”.

Por fim, relatou que após ter dado o primeiro disparo, teria avistado Sonimar fazendo um
“gesto de sacar arma que trazia consigo em sua cintura”
. Sic

A testemunha Sandra Leandra Correa, companheira do acusado, ao depor na Delegacia de Polícia, Id. 58478483, p. 83, ratificou o depoimento prestado por Walisson, acrescentando somente que as vítimas estavam agredindo o réu fisicamente, momento em que ele teria se desvencilhado e disparado contra elas.

Afirma, finalmente, que Sonimar estava portando arma de fogo, mas não recorda se ele teria efetuado algum disparo contra o réu.

Por sua vez, a testemunha Marco Antônio de Souza, perante a autoridade policial, Id. 58478483, p. 22, negou a ocorrência de agressões físicas em desfavor do réu e de sua companheira.

Afirmou que presenciou o acusado ameaçando Sonimar, momento em que ele e Thiago teriam tentado apaziguar os ânimos do acusado.

Aduziu que Thiago e Sonimar acompanharam Walisson até próximo ao seu veículo, tendo ele de dentro do referido veículo disparado contra as vítimas atingindo Sinomar com dois disparos e Thiago com um.

Saliento que a testemunha Marco Antônio de Souza, em Juízo, ratificou seu depoimento prestado na Delegacia de Polícia, afirmando, inclusive, a ameaça proferida pelo recorrente em face de Sonimar.

A vítima Thiago Ferreira Coelho ratificou o depoimento de Marco Antônio Souza, negando a ocorrência de agressões físicas, acrescentando que o acusado teria questionado se ele seria policial e, ao responder positivamente, o réu teria entrado em seu veículo e ao aproximarem-se o recorrente teria sacado a sua pistola e desferido os disparos contra eles. (Depoimento prestado na fase de Inquérito Policial, Id. 58478483, p. 88).

A testemunha Rosângela da Silva Andrade, esposa da testemunha Marco Antônio de Souza, na fase inquisitorial, Id. 58478483, p. 91, relatou ter presenciado o réu ameaçando a vítima Sonimar de morte.

A testemunha Eldiza da Silva Sales, esposa da vítima Sonimar, do mesmo modo, afirmou que o acusado teria ameaçado seu esposo de morte (Depoimento prestado na fase de Inquérito Policial, Id. 58478483, p. 93).

Saliento que o recorrente assumiu a autoria delitiva, porém, negou a intenção de ceifar a vida dos ofendidos, o que vai de encontro com os depoimentos colhidos que revelam uma suposta ameaça perpetrada pelo acusado contra as vítimas e, considerando que existem duas versões nos autos, os fatos devem ser encaminhados à apreciação dos jurados.

Importante consignar que a pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Desse modo, não vislumbro a possibilidade de absolvição sumária do réu ou de desclassificação do delito, uma vez que, nessa fase, não se pode ultrapassar o juízo de admissibilidade, de forma que, estando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria e diversidade de versões acerca dos fatos, correta a decisão que o pronunciou para julgamento perante o conselho de sentença que, por ser o juiz natural da causa, deve ser dada a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos.

Assim sendo, somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente não possuía intenção de ceifar a vida das vítimas, será permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri, porém, em que pese a alegação do recorrente nesse sentido, os elementos probantes colhidos neste caderno processual não indicaram indene de dúvida a respeito da sua intenção.

Aliás, conforme nos ensina o doutrinador Guilherme de Souza Nucci
“O juiz somente desclassificará a infração penal, cuja denúncia ou queixa foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1.o, do Código de Processo Penal (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação; infanticídio ou aborto)”
. Nucci, Guilherme de Souza Código de Processo Penal Comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 19. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020.

Assim, analisar as reais intenções do agente, ou seja, a presença ou não de
“animus necandi”
, importaria numa profunda imersão no
“meritum causae”
, analisando versões conflitantes sobre um mesmo fato e dirimindo dúvidas, atribuição da competência exclusiva do Corpo de Jurados, segundo a dicção do art. 5o, inciso XXXVIII da Carta Magna.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Outrossim, quanto ao argumento defensivo acerca da impossibilidade de o magistrado pronunciar o acusado baseando-se somente na prova administrativa, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido no sentido de que “
A pronúncia é um juízo de justa causa, cuja análise não exclui as provas colhidas no inquérito policial, por tratar-se de indícios. Tal entendimento não viola o disposto no art. 155 do CPP pois, como se sabe, o juiz não pode condenar exclusivamente com base em prova do inquérito policial, mas isso não impede que a decisão de pronúncia seja com base nessa prova
” (HC n. 265.842/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para o acórdão MinistroNefi Cordeiro,Sexta Turma, DJe 1o/9/2016).

Desse modo, sendo o conselho de sentença o juiz natural da causa, deve ser dado a este a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos, motivo pelo qual agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o recorrente.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

Quanto ao pedido de afastamento da qualificadora do motivo fútil
, cumpre salientar que havendo um mínimo suporte probatório, como há, a qualificadora deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer a análise de sua exclusão ou não. Ainda que existam dúvidas quanto à sua configuração, elas devem ser incluídas na pronúncia, pois, somente ao Conselho de Sentença competirá apreciá-las. Segundo entendimento jurisprudencial só é possível o afastamento de qualificadoras se manifestamente incabíveis e improcedentes.

Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 619 DO CPP. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. VIA INADEQUADA. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. SUMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE

(...)

IV - Nesta Corte, firmou-se o entendimento de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Sem necessidade do reexame de provas, observo que a manutenção da qualificadora estava devidamente motivada. V - Embargos de declarações rejeitados" (EDcl no AgRg no REsp n. 1.295.740/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/9/2015).

No caso em comento, há indícios da presença da qualificadora do motivo fútil, pois, ao que parece, o recorrente teria se desentendido com a vítima por causa de um pedido para que ele abaixasse o som do seu veículo. Assim, tal situação, cabe aos jurados decidirem a respeito da sua efetiva ocorrência ou não.

Por derradeiro, no que concerne ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, entendo que essa pretensão só poderá ser analisada na fase na fase de execução penal, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do pleito de nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação acerca da aplicação da pena em face do recorrente e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Walisson Oliveira Duarte, mantendo-se a sentença de pronúncia nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020